Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-42.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000216-42.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA, BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTO VINCULADO AO PODER DE POLÍCIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA COM BASE EM FAIXAS DE FATURAMENTO BRUTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA REFERIBILIDADE E À VEDAÇÃO DE USO DE BASE PRÓPRIA DE IMPOSTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA MUNICIPAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município de Candeias nos exercícios fiscais de 2015, 2016 e 2017. A Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade do lançamento por ausência de notificação e acesso ao processo administrativo fiscal, bem como, no mérito, a inconstitucionalidade e ilegalidade do critério adotado para a fixação do valor da exação, com base no faturamento bruto da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de notificação do contribuinte no lançamento tributário; (ii) determinar se é constitucional e legal a utilização do faturamento bruto como critério de classificação para fixação do valor da TFF instituída pela legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria em discussão for unicamente de direito, como no caso dos autos, em que se debate a validade constitucional e legal da TFF, prescindindo de dilação probatória e tornando desnecessária a produção de prova pericial. A ausência de notificação ou de acesso ao procedimento administrativo, ainda que potencialmente relevante, é superada pela constatação de vício material mais grave na instituição da exação, o qual enseja a nulidade do lançamento por inconstitucionalidade da própria norma municipal. A TFF é tributo vinculado ao exercício do poder de polícia, cuja base de cálculo deve guardar correspondência com o custo efetivo ou potencial da atividade estatal específica e divisível, nos termos do art. 145, II, da CF, e do art. 77 do CTN. A utilização do faturamento bruto como critério de classificação para fixação do valor da taxa constitui forma indireta de adoção de base de cálculo própria de imposto, vedada pelo art. 145, § 2º, da CF, e pelo art. 77, parágrafo único, do CTN. O critério adotado pela legislação municipal, ao classificar os contribuintes em faixas de faturamento para definir valores fixos da TFF, incorre em violação ao princípio da referibilidade, pois vincula a exação a um índice de riqueza, desprovido de relação direta com o custo da fiscalização. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a base de cálculo das taxas não pode ser fundada em signos presuntivos de riqueza, como número de empregados ou faturamento, por não refletirem o efetivo custo da atividade estatal de fiscalização (RE 554.951/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). A adoção do faturamento como parâmetro da TFF configura vício material de inconstitucionalidade, sendo irrelevante se utilizado como base de cálculo direta ou como critério de enquadramento, dado seu conteúdo econômico e incompatibilidade com a natureza do tributo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial. A ausência de notificação no lançamento tributário pode ser superada quando se reconhece vício material na própria norma instituidora da exação. É inconstitucional e ilegal a fixação do valor da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) com base em critério vinculado ao faturamento bruto, ainda que utilizado como parâmetro de classificação do contribuinte, por desrespeitar o princípio da referibilidade e violar os arts. 145, § 2º, da CF, e 77, parágrafo único, do CTN. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II e § 2º; CTN, arts. 77, caput e parágrafo único; CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 554.951/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15.10.2013, DJe 19.11.2013. TJ-BA, Apelação Cível 8003315-65.2022.8.05.0113, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, publ. 08.01.2024. TJ-BA, Apelação Cível 8000271-68.2019.8.05.0137, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Vice-Presidência, publ. 17.07.2023. TJ-RN, Apelação Cível 0103379-17.2017.8.20.0102, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000216-42.2018.8.05.0044, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e como Apelado MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03